Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-31.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804132-31.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: FABRICIO DA CONCEICAO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FGTS. NULIDADE CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRAPETITA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO FIRMADO EM PRECEDENTES VINCULANTES. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.

1-
O acórdão embargado conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro e saldo de salário, em decorrência da nulidade da contratação temporária;

2-
O contexto jurídico dos autos dispensa digressões outras para afastar a tese de julgamento extra petita; não havendo que se falar em nulidade da sentença, ou do acórdão, dado que erigidos em harmonia com os limites lançados na exordial, observadas as nuances processuais aplicáveis à espécie. Omissão inexistente;

3-
A matéria foi suficientemente exaurida com fulcro em precedentes vinculantes, Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF. Dos argumentos do embargante emerge a mera irresignação com o resultado do julgado e não a ocorrência de contradição, vício formal o qual o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar em sua peça recursal.

4-
A contradição autorizadora do manejo dos embargos de declaração se dá entre os elementos que compõem a estrutura do decisum e deve ser evidenciada a despeito da não concordância do recorrente com o resultado do julgado;

5-
Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração possuem finalidade de saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;

6-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC que adotou o prequestionamento ficto quando ausente omissão no julgamento;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo MUNICIPIO DE CASTANHAL (Id. 13885252) contra acórdão (Id. 13519085) que conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro e saldo de salário, em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sustentando os seguintes pontos:
a)
a sentença foi além do pleiteado, o que foi mantido em sede de Acórdão, incidindo em julgamento extra petita, vez que tanto em um quanto em outro, vislumbram o reconhecimento da nulidade contratual, porém tal declaração não fora pedida na inicial;
b)
a Medida Cautelar da ADin n.º 3.395/DF consolidou o entendimento de que a relação entre a Administração Pública e os servidores admitidos por contrato temporário não é regida pela CLT – que é justamente a hipótese que se deve amoldar o presente contexto fático-processual dos autos, logo, tratando-se de vínculo administrativo, não procede pedido de concessão ao autor de garantias próprias da relação de emprego, como FGTS;
c)
existência de contradição, pois os efeitos jurídicos da declaração de nulidade do contrato temporário, cuja permanência do vínculo se prolongou no tempo, em virtude de sucessivas prorrogações, é justamente a impossibilidade de pagamento de verbas rescisórias ao servidor, tais como férias, terço de férias e 13º salário ora requeridos e concedidos nos autos (RE752206; RE960.708).

Requer o reconhecimento do julgamento extra petita da decisão embargada que manteve o reconhecimento da nulidade contratual do Embargado junto ao Embargante, que é pedido prejudicial para a concessão de FGTS ao Embargado, reconhecendo-se a total improcedência da demanda em seu início e, logo, dando-se o total provimento recursal; alternativamente, reconhecer-se a nulidade da sentença que foi mantida pelo Recurso de Apelação, para que, estando a causa satisfatoriamente madura, seja dado o provimento recursal e reforme-se a sentença para que seja totalmente improcedente; e, subsidiariamente, caso seja mantido o reconhecimento da nulidade da contratação temporária do Embargado junto ao Embargante, requer-se que seja sanada a contradição apontada nos presentes Embargos, uma vez que a contratação declarada nula, não tem a capacidade de autorizar a obrigatoriedade da percepção de verbas como férias, +1/3 constitucional e 13º salário, assim como quaisquer outras verbas consideradas rescisórias, devendo ser afastada a condenação ao menos quanto ao pagamento dessas verbas. Pugna, ainda, que seja prequestionada a matéria de ordem pública e as demais supra para fins de ventilar as matérias recursais perante as Cortes Superiores.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 14070053).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
os embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castanhal contra acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro e saldo de salário, em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Da arguição de omissão por julgamento extra petita

O embargante suscita a questão em relevo sob o argumento de que a sentença foi além do pleiteado, o que foi mantido no acórdão, incidindo em julgamento
extra petita
, vez que tanto em um quanto em outro, vislumbram o reconhecimento da nulidade contratual, porém tal declaração não fora pedida na inicial.

Sobre a declaração de nulidade, malgrado o autor não a tenha suscitado, importa lembrar cuidar-se de nulidade absoluta do contrato e, nesta esteira, pode ser declarada de ofício, a teor do parágrafo único do art. 278 do CPC.

Demais, o exame do pedido de pagamento de FGTS reclama a declaração da nulidade do contrato temporário. Logo, sendo certo que, na espécie, a nulidade figura como fundamento da decisão sobre o pedido formulado e, não sendo ônus da parte fundamentar sua postulação, decerto não há qualquer inconsistência no reconhecimento da nulidade do contrato à guisa da prestação jurisdicional alusiva ao FGTS.

Dito isto, o contexto jurídico dos autos dispensa digressões outras para afastar a tese de julgamento
extra petita
; não havendo que se falar em nulidade da sentença, ou do acórdão, dado que erigidos em harmonia com os limites lançados na exordial, observadas as nuances processuais aplicáveis à espécie.

Descartada a ocorrência da omissão apontada.

Da alegada contradição

Sobre a matéria reputada contraditória, o embargante, sem demonstrar qualquer indício do vício apontado, sustenta que não procede pedido de concessão ao autor de garantias próprias da relação de emprego, como FGTS; e que os efeitos jurídicos da declaração de nulidade do contrato temporário, cuja permanência do vínculo se prolongou no tempo, em virtude de sucessivas prorrogações, é justamente a impossibilidade de pagamento de verbas rescisórias ao servidor, tais como férias, terço de férias e 13º salário ora requeridos e concedidos nos autos.

Sobre o assunto, o acórdão recorrido se pronuncia da seguinte forma:

(...)

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

(...)

A matéria foi, suficientemente, exaurida com fulcro em precedentes vinculantes, Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF. Dos argumentos do embargante emerge a mera irresignação com o resultado do julgado e não a ocorrência de contradição, vício formal o qual o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar em sua peça recursal.

A contradição autorizadora do manejo dos embargos de declaração se dá entre os elementos que compõem a estrutura do decisum e deve ser evidenciada a despeito da não concordância do recorrente com o resultado do julgado.

Nessa linha é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" ( REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.4. Embargos de declaração rejeitados.
( EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Pelas razões expostas, não merece acolhimento o recurso do embargante.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no art. 81 e nos §§ 2º e 3º do art. 1026, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/06/2023